Tribunal: TJDFT
Processo: 0014936-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014936-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme requerido no ID: 35891793, analiso a petição de ID: 19938368 (pedidos c e e): "c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; (...) e) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes AIRTON FERREIRA LOPES, AIRTON JOSÉ BARROS DE SOUSA, ALESSANDRA DE SOUSA E SILVA, ALESSANDRA DUARTE MOREIRA, ALICE MARIA DIAS DOS SANTOS MARQUES, AMARILDO ALVES BARAÚNA e AMARILDO VIEIRA DA SILVA, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução 19685971 - Pág. 1-27, os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 19685940". Em revista aos autos, a cópia do acordo firmado entre as partes foi juntada no ID: 19685940. Os honorários da execução foram fixados no ID: 19685865. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 19685940). No ID: 20071137, foi revogada a suspensão do processo quanto ao tema 810/STF. Os EE n. 2008.00.2.005491-6 transitaram em julgado, conforme certidão de ID: 19685971. A cópia do v. acórdão dos embargos está acostada no ID: 19685971. I - SANEAMENTO DO FEITO (AIRTON FERREIRA LOPES, AIRTON JOSÉ BARROS DE SOUSA, ALESSANDRA DE SOUSA E SILVA, ALESSANDRA DUARTE MOREIRA, ALICE MARIA DIAS DOS SANTOS MARQUES, AMARILDO ALVES BARAÚNA e AMARILDO VIEIRA DA SILVA) i) filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício - ID: 19685923; ii) declarações de vínculo funcional - ID: 1965923, fls. 426, 427, 430, 431, 432, 434 e 435 / PDF; iii) ineditismo da demanda - ID: 1965923, fls. 439-440, 442-443, 450-451, 453-454, 456-458, 471-472 / PDF. Às fls. 474-483 / PDF, o SINDIRETA informou a existência de litispendência parcial, quanto ao substituído AMARILDO VIEIRA DA SILVA, referente ao período de julho de 2001 a abril de 2002 (autos n. 2006.01.1.087470-5). Com efeito, declaro o processo saneado quanto a AIRTON FERREIRA LOPES, AIRTON JOSÉ BARROS DE SOUSA, ALESSANDRA DE SOUSA E SILVA, ALESSANDRA DUARTE MOREIRA, ALICE MARIA DIAS DOS SANTOS MARQUES e AMARILDO ALVES BARAÚNA. Por fim, diga o DF sobre a litispendência parcial ora noticiada (servidor AMARILDO VIEIRA DA SILVA). Brasília, 16 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador